Tribunal: TJBA
Processo: 0502820-28.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502820-28.2018.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LUIZ ANTONIO DA SILVA HAGGE Advogado(s): LUIZ ANTONIO DA SILVA HAGGE, FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE PROCURADOR DO MUNICÍPIO. CANDIDATO COLOCADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. SENTENÇA REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. APELO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O caso em exame versa sobre ação ordinária proposta, em face do Município de Lauro de Freitas, por candidato aprovado em concurso público para o cargo de procurador do município, objetivando nomeação e posse, através do prévio reconhecimento da inconstitucionalidade de dispositivos de leis municipais que criaram cargos comissionados de subprocurador geral, procurador fiscal, assessores especiais e assessores técnicos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão versa sobre o direito à nomeação e posse de candidato aprovado fora do número de vagas para o cargo de procurador do município, em razão da alegação de inconstitucionalidade quanto à criação de cargos comissionados na estrutura administrativa do Município de Lauro de Freitas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Na linha do entendimento manifestado pelos Tribunais Superiores, para a nomeação pretendida pelo Autor, não basta a demonstração da existência de servidores temporários, sejam contratados ou ocupando cargos em comissão, desempenhando atribuições compatíveis com as de procurador do município, deve haver também a comprovação da existência de cargo de procurador do município vago ou de que os cargos existentes foram ocupados, no período de validade do certame, de forma irregular pelos referidos servidores temporários. 4. Contudo, não há, nos autos, comprovação da efetiva existência, durante a validade do certame, de cargos criados por lei vagos ou irregularmente ocupados em quantidade suficiente a alcançar a colocação em que o Apelante fora aprovada no concurso. 5. A questão da inconstitucionalidade deve ser relevante para a resolução do litígio e a norma questionada deve impactar diretamente o objeto do pedido. Assim, a decisão sobre a inconstitucionalidade da norma não pode ocorrer de forma isolada, mas apenas como parte do contexto processual, assegurando que a análise constitucional seja efetiva e pertinente à causa em discussão. 6. Tratando-se o pedido principal de nomeação e posse no cargo de procurador do município, os pedidos de declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos de lei que criaram os cargos de subprocurador geral, procurador fiscal, assessor especial e assessor técnico não podem ser conhecidos em sede de controle difuso de constitucionalidade, por falta de interesse processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação cível desprovida. Sentença reformada, em remessa necessária, para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação. Tese de julgamento: I. “O direito à nomeação em cargo público por candidato aprovado fora do número de vagas depende da demonstração de cargos vagos em número suficiente para alcançar a sua colocação, não bastando a demonstração da existência de servidores temporários exercendo as mesmas atribuições do cargo”. II. “A arguição incidental de inconstitucionalidade da norma somente pode ser conhecida quando seja capaz de repercutir diretamente sobre o pedido principal, relacionando-se diretamente com ele, sob pena de substituir indevidamente a ação direta de inconstitucionalidade. ” Jurisprudência relevante: Tema 784/STF. RE 980011 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, J.16/03/2018; ARE 756227 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, J. 22/04/2014; RMS n. 65.902/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 24/9/2021; RMS: 48633 MG 2015/0150094-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 15/12/2015; TST - ARR: 17882020105200001, Relator: Maria de Assis Calsing, Data de Julgamento: 11/04/2018 Vistos, relatados e discutidos estes autos de remessa necessária e apelação cível n. 0502820-28.2018.8.05.0150, em que figuram como apelante LUIZ ANTONIO DA SILVA HAGGE e como apelado MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao apelo e reformar a sentença em remessa necessária, nos termos do voto da Relatora Salvador, . Presidente Maria da Purificação da Silva Relatora